Tribunal: TJSP
Processo: 2256802-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Indenização por lucros cessantes, originada pela demora na entrega de imóvel, tem natureza distinta da multa diária incidente em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta na condenação judicial. Escopo das 'astreintes' é compelir as devedoras ao término do empreendimento. Inexistência de bis in idem, tampouco de enriquecimento sem causa

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Indenização por lucros cessantes, originada pela demora na entrega de imóvel, tem natureza distinta da multa diária incidente em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta na condenação judicial. Escopo das 'astreintes' é compelir as devedoras ao término do empreendimento. Inexistência de bis in idem, tampouco de enriquecimento sem causa dos agravados. Multa diária arbitrada com razoabilidade. Aplicação do Tema 970 do Colendo Superior Tribunal de Justiça não tem supedâneo, pois não se trata de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256802-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ
INCORPORADORA LTDA - EPP e ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, são agravados ANDRÉ LUIZ CAPELINI DOS SANTOS e GEIZA
GARCIA BICUDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256802-05.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.256.802-05.2020.8.26.0000
Agravantes:
ASSUÃ INCORPORADORA LTDA. EPP E OUTRO
Agravados:
ANDRÉ LUIZ CAPELINI DOS SANTOS E OUTRO
Comarca:
BAURU
Voto n.o 47.213
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada.
Indenização por lucros cessantes, originada pela
demora na entrega de imóvel, tem natureza distinta
da
multa
diária
incidente
em
razão
do
descumprimento da obrigação de fazer imposta na
condenação judicial. Escopo das 'astreintes' é compelir as devedoras ao término do empreendimento. Inexistência de bis in idem, tampouco de enriquecimento sem causa dos
agravados. Multa diária arbitrada com razoabilidade.
Aplicação do Tema 970 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça não tem supedâneo, pois não se trata de
cumulação de lucros cessantes com cláusula penal
moratória. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 76/77 dos autos na origem, que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegam as agravantes que configura bis in idem a cobrança
de lucros cessantes e a exigência de multa por descumprimento, o que é vedado
pelo sistema jurídico. Afirmam que a natureza dos lucros cessantes é de indenizar
a parte pelos valores que deixa de obter pelo inadimplemento contratual, ou seja,
é a punição pelo descumprimento do contrato dentro do prazo estabelecido.
Asseveram que a multa pela não entrega do imóvel tem a mesma natureza,
caracterizando penalidade, portanto, a incidência de astreintes enseja bis in idem
e enriquecimento ilícito, devendo ser afastada, conforme entendimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256802-05.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/5
Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970. Afinal requerem o provimento
do recurso, antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que seja revogada a
multa fixada pelo juízo a quo.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
No caso em exame, as executadas foram condenadas a
terminar e entregar o imóvel aos exequentes, bem como a pagar indenização em
decorrência do atraso no cumprimento da obrigação contratual de outorga das
chaves.
Com efeito, a natureza da indenização por lucros cessantes,
originada pela demora na entrega do imóvel, é distinta da natureza da multa
diária incidente em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta na
condenação judicial.
A indenização por lucros cessantes visa reparar os danos
causados pela impossibilidade de usar, fruir e gozar da coisa adquirida após o
prazo contratual previsto para outorga das chaves, ao passo que as astreintes
têm o escopo de compelir as devedoras ao cumprimento da obrigação imposta no
comando judicial abrangendo o término e a entrega do imóvel aos adquirentes.
Desta forma, não se vislumbra bis in idem, tampouco
enriquecimento sem causa dos agravados, mesmo porque, a multa diária foi
arbitrada com razoabilidade e prazo determinado de incidência, alcançando o
montante ora exigido exclusivamente em decorrência da inércia das agravantes.
Ademais, a pretensão de aplicação do entendimento exposto
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 não tem supedâneo, pois,
na hipótese vertente, não se trata de cumulação de indenização por lucros
cessantes com cláusula penal moratória, mas com multa diária arbitrada pelo
juízo.
Frise-se que a cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenização pelo adimplemento tardio, ao passo que as astreintes visam compelir
o devedor a cumprir a obrigação, sendo notória a distinção entre a natureza das
referidas multas.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais Incorporação e construção de imóvel residencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256802-05.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/5
Atraso na entrega da obra Culpa exclusiva das
compromissárias cedentes Condenação em astreintes a
serem fixadas em sede de cumprimento de sentença Multa
pelo descumprimento da obrigação que não se confunde
com indenização pelos prejuízos decorrentes do atraso na
entrega do imóvel (privação injusta do uso do bem) e que
independem de prova Inocorrência de “bis in idem”
Substituição da condenação no pagamento dos aluguéis
pelos lucros cessantes devidos, que correspondem a
percentual incidente sobre o valor do contrato, desde que
não ocorra “reformatio in pejus” Inteligência da Súmula 162
emitida pela Turma Especial da Seção de Direito Privado-
Subseção I, deste Tribunal de Justiça, do posicionamento
firmado pela Turma Especial Privado 1, em Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema 05) do TJSP e do Tema
996 do STJ Preliminares de nulidade e de inépcia da inicial
afastadas Caução determinada em razão da quitação do
preço e da evidente dificuldade das rés em dar continuidade
às
obras
Precedente
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação Cível no 1002123-42.2017.8.26.0071. Relator
Desembargador Fabio Quadros. Quarta Câmara de Direito
Privado. J. 20-10-2020).
“Agravo
de
instrumento

Decisão
proferida
em
cumprimento de sentença, determinando que a executada
cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado

Insurgência da executada Descabimento Não há que se
falar na aplicação do entendimento sedimentado no
julgamento do tema 970 pelo STJ O julgado em questão
impede a cumulação de lucros cessantes com multa
contratual, ao passo que, no presente caso, seriam
cumulados lucros cessantes e multa judicial cominatória,
situação a qual não possui qualquer impedimento, vez que
não possuem a mesma natureza jurídica
Por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256802-05.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 5/5
tampouco é o caso de se falar no afastamento da aplicação
de multa no caso de novo descumprimento da obrigação,
uma vez que o prazo de entrega inicial seria março de 2018,
passados 30 meses Se o inadimplemento permanecer, a
incidência da multa será mesmo de rigor, não se
confundindo com lucros cessantes
Recurso desprovido

Decisão
mantida.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2208983-72.2020.8.26.0000.
Relatora
Desembargadora
Hertha Helena de Oliveira. Segunda Câmara de Direito
Privado. J. 24-09-2020).
Assim, era mesmo caso de rejeitar a impugnação ofertada,
uma vez que a indenização por lucros cessantes não impede a cobrança da multa
diária, a qual tem incidência diante da inobservância do prazo para cumprimento
da obrigação imposta no comando judicial.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302